Tribunal: TJMT
Processo: 1031976-67.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031976-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS - CPF: 002.501.781-09 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO PR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - CONTRATO DE TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO - DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO MOTORISTA PELA PLATAFORMA - ALEGAÇÃO DE JUSTO MOTIVO - DENÚNCIA DE ASSÉDIO SEXUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS- RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA - REATIVAÇÃO DA CONTA - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - REQUISITOS PREENCHIDOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste qualquer prova efetiva de que o autor tenha violado os termos e condições e Código de Conduta da plataforma, tampouco que tenha cometido assédio. Os documentos juntados aos autos vêm desacompanhados de qualquer informação/identificação (nome do motorista, placa do carro, etc.) que demonstre que referida reclamação/denúncia tenha sido relacionada ao Apelante, ônus que

competia a parte Apelada, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Em que pese destacar cláusula 8.2 dos Termos de Uso, onde o motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, pode ocorrer sem a devida notificação prévia, fato é, que no caso ora em análise, conforme declaração da própria Apelada, o descredenciamento se deu de forma motivada, ou seja, ante a denúncia de assédio, no entanto, conforme se extrai dos autos não concedeu ao mesmo, sequer a oportunidade de se defender, realizando o descadastramento de forma unilateral e arbitrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de

Cuiabá, que nos autos n.º 1031976-67.2021.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento da das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença não manteve perfeita sintonia com os fatos, documentos e demais provas coligidas aos autos.

Alega que na existência de contrato em que ambas as partes assumem obrigações e direitos, nada mais legítimo do que o direito do Autor em ter analisadas as suas razões de defesa antes que a medida mais severa fosse realizada: o seu descadastramento.

Afirma que sua inobservância causa grave dano ao Autor, que não teve a oportunidade de defesa às acusações imputadas, devendo ter a intervenção do judiciário haja vista que uma acusação de ASSÉDIO é muito grave e deveria ter sido procedida através de Autoridade Policial e não um simples e-mail sem ampla defesa e contraditório. Sua honra resta atingida quando lhe imputa algo sem que efetivamente reste comprovado.

Alega que se cadastrou e trabalha no aplicativo determinado 99POP, para fins de garantir sua subsistência.

Ainda, que com cerca de mais de 3 anos na atividade, realizou mais de 100 corridas, conferindo o rendimento de uma média de R$ 3.000,00 (Três mil reais) por mês. Ou seja, acabou se tornando sua única fonte de sustento.

Alega que sempre foi muito elogiado pelas plataformas pelas quais prestava serviço inclusive estando dentro dos altos níveis de classificação. No entanto, que sem qualquer notificação prévia, o Autor foi sumariamente descadastrado do aplicativo na data de 01/04/2021 sem sequer saber a motivação, uma vez que sempre teve bom relacionamento e nota máxima junto a plataforma, conforme provas em anexo.

Sustenta a ausência de contraditório, que é corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos.

Que sua inobservância causa grave dano ao Autor, que não teve a oportunidade de defesa às acusações imputadas, devendo ter a intervenção do judiciário.

Afirma desconhecer as alegações realizadas posto que se o mesmo tivesse cometido as atrocidades afirmadas não estaria no nível diamante e não teria ficado 5 (cinco) anos na empresa.

Discorre sobre a responsabilidade civil pelos lucros cessantes; ainda, que no presente caso o nexo causal é perfeitamente configurado, na medida em que há plena demonstração da relação de causa e efeito entre a conduta praticada pela empresa Ré e o dano suportado pelo Autor. Afinal, caso o serviço tivesse continuado, o Autor teria auferido renda mensal na média de R$ 3.000,00 (Três mil reais), conforme média dos últimos meses que junta em anexo.

Assim, necessária a compensação pela privação injusta da posse da coisa dotada de expressão econômica, conforme predomina nos Tribunais.

Requer a condenação da Ré ao pagamento dos lucros cessantes devidos pelo lucro previsto e não efetivado em decorrência da falha da empresa Ré no valor aproximado de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

Sustenta a existência de dano por desvio produtivo, posto que teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela empresa Ré que não demonstrou qualquer intenção na solução do problema, obrigando o ingresso da presente ação.

Requer o recebimento e provimento do recurso, com a consequente nulidade do cancelamento e imediata reativação da conta, com garantia do contraditório em qualquer processo de suspensão.

A condenação do Réu ao pagamento de LUCROS CESSANTES no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Ainda, a condenação do Réu ao pagamento de DANOS MORAIS e pela PERDA DO TEMPO ÚTIL do Autor na solução da controvérsia, em valor não inferir a R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

A condenação do Requerido, em custas e honorários de sucumbência, no percentual de 20% nos termos do Art. nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 165803460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1031976-67.2021.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento da das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Extrai-se dos autos que o Apelante trabalhava como motorista do aplicativo 99Taxis, alega que na existência de contrato em que ambas as partes assumem obrigações e direitos, nada mais legítimo do que o direito do Autor em ter analisadas as suas razões de defesa antes de que a medida mais severa fosse realizada: o seu descadastramento.

Afirma que não teve direito de se defender, frente a acusação de assédio que lhe foi imputada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que inexiste qualquer prova efetiva de que o autor tenha violado os termos e condições e Código de Conduta da plataforma, tampouco que tenha cometido assédio.

Em pese a parte Ré tenha apresentado em contestação a suposta reclamação (id.n.º 165803405), a mesma vem desacompanhada de qualquer informação (nome do motorista, placa do carro, etc.) que demonstre que referida reclamação/denúncia tenha sido relacionada ao Apelante.

A Apelada em contrarrazões afirma (id.n.º 165803405-pág.5): “a empresa
adota os mais avançados padrões e ferramentas de segurança atualmente disponíveis
visando a evitar a prática de atos nocivos por Usuários mal-intencionados, que venham a tentar prejudicar outros Usuários da plataforma ou até mesmo a 99, e a segurança do sistema como um todo.

Para tanto,
a empresa conta não só com tecnologia de ponta, mas também com equipes especializadas que avaliam corridas suspeitas e demais atos potencialmente ilícitos
praticados pelos Usuários da plataforma, adotando as hipóteses previstas nos termos de uso da ferramenta para cada situação.” (destaquei)

No entanto, não traz aos autos documento capaz de provar de forma contundente que a denúncia de assédio foi direcionada especificamente ao Apelante, ante a ausência de qualquer tipo de identificação, ônus que lhe competia, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Em que pese destacar cláusula 8.2 dos Termos de Uso, onde o motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, pode ocorrer sem a devida notificação prévia, fato é, que no caso ora em análise, conforme declaração da própria Apelada, o descredenciamento se deu de forma motivada, ou seja, ante a denúncia de assédio, no entanto, conforme se extrai dos autos não concedeu ao mesmo, sequer a oportunidade de se defender, realizando o descadastramento de forma unilateral e arbitrária.

Referida conduta é completamente abusiva, ferindo todos os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência, os quais, sabidamente, também são aplicáveis em processos administrativos e nas relações entre particulares.

O Apelante alega que é muito elogiado pelas plataformas pelas quais prestava serviço inclusive estando dentro dos altos níveis de classificação, o que não foi refutado pela parte Apelada.

Desta feita, ante a não comprovação de forma cabal, de que a denuncia de assédio foi dirigida especificamente contra o Apelante, resta evidenciado o ato ilícito praticado pela ré, bem como sua obrigação de indenizar o autor pelos danos morais e materiais sofridos.

"APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO MOTORISTA PELA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO DE JUSTO MOTIVO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO MOTORISTA. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REQUISITOS. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

- Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF), para fins de descredenciamento do motorista por antecedentes criminais devem-se entender apenas os fatos e acontecimentos que tiverem repercussão judicial, isto é, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença penal transitada em julgado.

- O termo circunstanciado não caracteriza antecedentes criminais, pois não passa de um mero documento lavrado pela autoridade policial no procedimento administrativo, não submetido sequer ao crivo do contraditório e da ampla defesa, gerando apenas a possibilidade de instauração da ação penal, o que poderá inclusive não ocorrer.

- É cabível indenização por danos morais e por lucros cessantes ao motorista de aplicativo que, de maneira indevida e durante a pandemia, teve sua conta desativada e ficou impossibilitado de captar clientes, realizar seu trabalho e, por conseguinte, prover o seu próprio sustento e da sua família." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.560492-9/002, Relator (a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 23/09/2022)

Quanto aos danos alegados, inquestionável que a privação injusta de renda proporcionada pelo serviço viola a dignidade do apelante, trazendo inúmeros aborrecimentos e chateações

que fogem da esfera da normalidade.

Assim, é devida a compensação pelas danos morais experimentados, mostrando-se adequada a fixação de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os danos materiais foram comprovados e devem ser indenizados. Os lucros cessantes constituem a perda do lucro esperado.

É a exegese que se extrai dos artigos 402 e art. 403 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

O apelante demonstrou que deixou de receber em razão da interrupção das atividades conforme demonstrativos um média mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para, reformando a sentença recorrida, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinar que a ré reative o cadastro do autor em seu aplicativo, no prazo de 5 dias, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, devidamente corrigido a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na categoria lucros cessantes, a ser corrigido pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da condenação, já observado o disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023